Tribunal: TJSP
Processo: 1044587-72.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044587-72.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são autores MARCO
AURÉLIO RAGASSI, IVANIR HENRIQUE COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES DA
SILVA, ALÉCIO DA SILVA RAMOS, FERNANDO ROSA PEREIRA, SIDNEY
YAMANAKA, JOSÉ FERNANDO MUNIZ, CARLOS HENRIQUE BARBATO, MARCOS
FRANCISCO SABATINE e ELIVALDO RODOLFO DOS SANTOS, é réu SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044587-72.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34952
APELAÇÃO No 1044587-72.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ELIVALDO RODOLFO DOS SANTOS (E OUTROS)
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos
integrais de cinco anos anteriores à impetração de
mandado de segurança coletivo por associação de policiais
militares. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recursos especial e extraordinário por correção monetária
e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de cinco anos anteriores à impetração de
mandado de segurança coletivo por associação, determinada correção monetária pelo
IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 280.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator